Tribunal: STF
Processo: RHC 261885
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 967.533/SE, submetido à relatoria do Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (Desembargador convocado).



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, pela prática do crime previsto no art. 20, § 2º, da Lei 7.716/1989. 



    De acordo com a denúncia:



    Consta das peças informativas do presente Inquérito Policial que, no dia 25 de Novembro de 2020, às 05:42h, na rede social FACEBOOK, o denunciado GILBERTO OLIVEIRA RODRIGUES proferiu palavras discriminatórias e transfóbicas contra a vítima LINDA BRASIL AZEVEDO SANTOS. 



    Deflui dos autos que, no dia 24/05/2020, o perfil denominado ‘JORNAL DE SERGIPE’, na rede social FACEBOOK, publicou matéria intitulada ‘1ª MULHER TRANS ELEITA VEREADORA DE ARACAJU DENUNCIA AMEAÇAS APÓS RESULTADO’ e que esta matéria possuía uma foto da vítima LINDA BRASIL AZEVEDO SANTOS. 



    Consta que, no dia seguinte, a vítima visualizou um comentário proferido pelo perfil GILBERTO RODRIGUES o qual dizia: ‘MULHER!!?? AONDE CARA PÁLIDA!! OLHE OS CROMOSSOMOS!!! ESSES JORNALISTAS!! DEVIAM INCLUIR BIOLOGIA NA GRADE CURRICULAR DE FORMA MAIS CONTUNDENTE... ALIÁS, DEVERIA SER MELHOR APLICADA EM TODO ENSINO!! PODE CHAMAR DE TRANS...ETC... DIFÍCIL SE ACOSTUMAR COM TODAS ESSAS VARIAÇÕES DE ARGUMENTOS!! SÓ UMA PERGUNTA, COMO DIZER E EXPLICAR TUDO ISSO ÀS CRIANÇAS!!?? JÁ SE DEPARARAM COM ESSA SITUAÇÃO? VOU AGUARDAR A PAUTA, SE SERÁ EM PRÓ DE TODOS OU DE UMA CASTA ESPECÍFICA...’. Em outra postagem o investigado também aduz: ‘QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO NA FORMAÇÃO DOS CROMOSSOMOS... UMA MUTAÇÃO. ME AVISE! XY E XX... OS TERMOS VOCÊS ESCOLHEM, MAS A CADEIA DE DNA NÃO!! ALIÁS, NÃO APRENDI NA FACULDADE DE DIREITO MUTAÇÃO CROMOSSÔMICA!!!’. 



    Após investigações de fonte aberta, fechado e sistemas policiais, foi possível identificar que o usuário do perfil no Facebook GILBERTO RODRIGUES pertence ao denunciado GILBERTO OLIVEIRA RODRIGUES. 



    Em sede de interrogatório, o denunciado confessou a prática delitiva.



    O Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pela então Ministra relatora. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. RACISMO E TRANSFOBIA. OFENSAS COMETIDAS PELA INTERNET CONTRA PESSOA PARTICULARIZADA. AUSÊNCIA DE OFENSA A BEM, SERVIÇO OU INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. DESPROVIMENTO. 



    1. Descaracteriza-se a incompetência da Justiça do Estado, uma vez que a veiculação de atos ofensivos pela Internet não tem o efeito, por si só, de atrair a competência da Justiça Federal, considerando que as ofensas foram cometidas após a eleição da vítima para cargo político municipal, sendo necessário demonstrar a internacionalidade da conduta e dos seus resultados para que possa caracterizar a competência daquela jurisdição especializada. Precedentes. 



    2. Agravo regimental desprovido. 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa sustenta a incompetência da Justiça estadual para processar e julgar o delito em questão. Enfatiza que (a) “o comentário da rede social foi realizado em uma publicação de uma página de notícias, que têm perfil aberto, e que permite o alcance maior do fato”; e (b) “há a potencialidade de alcance da postagem para além dos limites territoriais do país”. Destaca, ainda, “a completa ausência de dolo, por parte do paciente, que se comprova pela análise correlata entre o tipo penal que lhe foi imputado com os comentários realizados”. Ao final, requer o provimento do recurso, “de modo a reconhecer a incompetência da justiça estadual no julgamento da matéria e a consequente anulação do processo”. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, no sentido de que a competência para processar e julgar a ação penal em questão é da Justiça estadual, com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    Conforme destacado pelas instâncias ordinárias, a ofensa proferida pelo paciente foi dirigida a pessoa determinada, devidamente identificada [...]. A despeito das afirmações defensivas, verifica-se que o [acórdão] foi claro na manutenção da competência da Justiça estadual em detrimento da Justiça Federal, considerando que a conduta não teria o condão demonstrar a internacionalidade da conduta e dos seus resultados. 



    Com efeito, assentou-se que "a mera difusão de mensagens atentatórias por meio da rede mundial de computadores não tem o condão de, isoladamente, afastar a competência da Justiça estadual para processar e julgar a matéria" (fl. 67), como bem observado pelo Tribunal de origem, considerando que as ofensas foram cometidas após a eleição da vítima para cargo político municipal" (fl. 209), não havendo que se falar, por conseguinte, na incompetência da Justiça Estadual.



    As instâncias antecedentes concluíram que os elementos de prova constantes dos autos demonstram a competência da Justiça estadual, não havendo, diante das circunstâncias do caso, constrangimento ilegal a ser sanado, até porque tal entendimento encontra amparo na jurisprudência desta SUPREMA CORTE, segundo a qual “é da Justiça estadual a competência para processar e julgar o crime de incitação à discriminação racial por meio da internet cometido contra pessoas determinadas e cujo resultado não ultrapassou as fronteiras territoriais brasileiras” (HC 121.283, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 14/5/2014). No mesmo sentido: 



    [...] 



    2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “a divulgação de mensagens incitadoras da prática de crime pela rede mundial de computadores não é suficiente para, de per si, atribuir à prática do crime a demonstração de resultado além do território nacional (ACO 1.780, Rel. Min. Luiz Fux). Ainda nessa linha, veja-se o RE 1.053.961, Rel. Min. Dias Toffoli. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 1169322 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 5/4/2019)



    Também nesse sentido manifestou-se a Procuradoria-Geral da República, nos seguintes termos:



    28. A competência da Justiça Federal, conforme dispõe o artigo 109, inciso IV, da Constituição Federal, se manifesta quando há ofensa a bens, serviços ou interesses da União, suas autarquias ou empresas públicas. 



    29. No caso, as ofensas foram direcionadas a uma pessoa específica, a então vereadora do Município de Aracaju Linda Brasil Azevedo Santos, e não visou a atingir um interesse federal. O fato de o crime ter sido cometido pela internet, por si só, não configura a ofensa a um interesse federal.



    30. A jurisprudência do Pretório Excelso possui entendimento no sentido de que a utilização da internet não é um fator isolado para definir a competência da Justiça Federal. Para que isso ocorra, seria necessário demonstrar a transnacionalidade da conduta, ou seja, que as ofensas foram planejadas para ter efeitos em outro país, o que não foi comprovado. A propósito:



    [...]



    31. Assim, considerando que a vítima foi individualizada e identificada e que o ato ilícito imputado ao recorrente não ultrapassou os limites do território nacional, a Justiça Estadual é competente para o julgamento do delito, sendo descabida a pretensão do recorrente de nulidade por incompetência do Juízo.



    Por fim, as demais questões suscitadas neste recurso não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (RHC 260641 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 259929 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260057 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259511 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025).



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente